Tribunal: TJSP
Processo: 2227181-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cheque
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898528
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2227181-60.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
DENEVAL GUEDES MORAIS, é agravada NILVA MARIA MITTENCOURT DE
FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E RÉGIS RODRIGUES
BONVICINO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2227181-60.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48871
2
VOTO No 48871 (Processo Digital)
Agravo Interno Cível no 2227181-60.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo (4a Vara Cível)
Agravante: DENEVAL GUEDES MORAIS
Agravado: NILVA MARIA MITTENCOURT DE FREITAS
AGRAVO INTERNO - RETRATAÇÃO DENEGADA -
ALEGAÇÃO INÓCUA - TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL
DISCIPLINADO MEDIANTE PRESCRIÇÃO ESPECÍFICA
- RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de agravo interno tirado contra a r. decisão
monocrática de fls. 95/103 desprovendo o agravo de instrumento,
colima retratação, visa caracterizar nulidade citatória, prescrição da
cambial e ilegitimidade da credora, suscita provimento (fls. 01/08).
Recurso tempestivo, merece conhecimento.
Desacolho a retratação, uma vez que a matéria
articulada, além de estar preclusa, está destituída de fundamento.
É O RELATÓRIO.
Desprovejo o recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2227181-60.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48871
3
Eis a decisão combatida:
“Vistos.
1 - Cuida-se de agravo tirado contra r. decisão digitalizada de fls.
13/15 do instrumento, a qual rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando as teses
de nulidade da citação no processo de conhecimento, prescrição e ilegitimidade ativa;
não se conforma o recorrente, afirma que a prescrição da execução do título executivo
judicial é o mesmo para a cobrança de cheque, que pautou a respectiva ação monitória,
que não há se falar em coisa julgado se o processo correu à sua revelia, daí porque
também não haveria que se falar em impossibilidade de discussão, no cumprimento de
sentença, acerca da ilegitimidade ativa, aguarda provimento (fls. 01/11).
2 - Recurso tempestivo e preparado (fls. 92/93).
3 - Peças essenciais anexadas (fls. 12/91).
4 - DECIDO.
O recurso não prospera.
Trata-se de cumprimento da sentença proferida em ação
monitória fundada em cheques prescritos, constituindo título executivo judicial no valor
das cártulas.
Primeiramente, insustentável a tese de nulidade da citação postal,
uma vez recebida por porteiro sem qualquer ressalva, artigo 248, § 4o, do CPC, sequer
tendo o agravante comprovado a propalada mudança de endereço.
A propósito:
MONITÓRIA. Citação. Alegação de nulidade. Inexistência. Carta
recebida por porteiro, sem qualquer ressalva. Validade do ato. Ausência, ademais, de
comprovação da alegada mudança de endereço. Inteligência do artigo 248, § 4o, do CPC.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1001780-52.2019.8.26.0596; Relator (a):
Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2227181-60.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48871
4
Serrana - 2a Vara; Data do Julgamento: 24/08/2020; Data de Registro: 24/08/2020)
*MONITÓRIA Citação via correios mediante aviso de recebimento
- Nulidade da citação AR recebido por pessoa que não não detinha poderes para tanto
Indeferimento - Inconformismo Gratuidade concedida ao agravante ante a documentação
acostada aos autos Comprovação da momentânea incapacidade financeira - Citação Via
postal válida AR recebido pelo porteiro do condomínio, nos termos do art. 248, § 4o, DO
CPC - Citação recebida por terceiro sem qualquer ressalva, e que deve ser considerada
como válida - Inexistência de qualquer nulidade no ato citatório - Decisão parcialmente
reformada Recurso parcialmente provido.*
(TJSP; Agravo de Instrumento 2225318-06.2019.8.26.0000; Relator
(a): Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo
André - 6a. Vara Cível; Data do Julgamento: 21/11/2019; Data de Registro: 21/11/2019)
Outrossim, não se cogita de prescrição, uma vez que, dispondo a
Súmula 503 do STJ que “o prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente
de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão
estampada na cártula”, o mesmo prazo se aplica ao cumprimento de sentença, nos
termos da Súmula 150 do STF.
A propósito:
MONITÓRIA. Cheque. Cumprimento de sentença. Processo
paralisado por quase nove anos. Desídia do credor. Prescrição intercorrente.
Reconhecimento. Cheque emitido em 17.05.1997 e demanda proposta em 21.07.2003.
Aplicabilidade do prazo prescricional de cinco anos, após a entrada em vigor do Código
Civil de 2002 (art. 206, § 5o, I, do CC/2002), nos termos da regra de transição prevista no
art. 2.028. Prescrição da execução no mesmo prazo da ação (Súmula 150, C. STF).
Orientação emanada do IAC (Incidente de Assunção de Competência) suscitado no
Recurso Especial 1.604.412/SC. Extinção do cumprimento de sentença. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2009030-30.2020.8.26.0000; Relator
(a): Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Cotia -
2a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/03/2020; Data de Registro: 24/03/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2227181-60.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48871
5
"APELAÇÃO AÇÃO MONITÓRIA FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA CHEQUE - EXTINÇÃO DA AÇÃO PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE I Ação
monitória, em fase de cumprimento de sentença, embasada em cheque emitido e não
pago II Prazo prescricional de 05 anos Inteligência do art. 206, §5o, inciso I, do NCC, bem
como da Súmula 503 do STJ Execução que prescreve no mesmo prazo prescricional da
pretensão de cobrança da dívida derivada do título executivo - Inteligência da Súmula 150
do STF III - Aplicação das teses firmadas pelo C. STJ no Incidente de Assunção de
Competência no 01 suscitado no REsp 1.604.412/SC Termo inicial do prazo prescricional
intercorrente, na vigência do CPC/1973, que deve ser contado do fim do prazo judicial de
suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano Prazo
prescricional que iniciou após o transcurso de 01 ano do envio dos autos ao arquivo, em
decorrência da suspensão do processo Prazo prescricional que decorreria apenas em
agosto de 2017 Autos desarquivados em outubro de 2016, em razão da manifestação da
exequente em agosto de 2016 - Prescrição intercorrente quinquenal não consumada -
Precedentes deste E. TJSP e desta C. 24a Câmara de Direito Privado Sentença anulada,
determinando-se o retorno dos autos à primeira instância, para regular prosseguimento
da execução Apelo provido".
(TJSP; Apelação Cível 0025604-19.2006.8.26.0562; Relator (a):
Salles Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 6a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 01/08/2019; Data de Registro: 01/08/2019)
Finalmente, também não subsiste o argumento relativo à
ilegitimidade ativa, já alcançada pela coisa julgada, sendo descabida a tentativa de aplicar
a exceção prevista no artigo 503, § 1o, II, do CPC, não se tratando de questão prejudicial.
Nessa esteira:
É firme a orientação desta Corte Superior ao afirmar que, tendo a
parte figurado no polo passivo da Ação de Conhecimento, e tendo sido produzido título
executivo em seu desfavor, não pode ela arguir a sua ilegitimidade somente na fase de
execução, uma vez que encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada.
(STJ, AgInt no AREsp 1385893 / SP, j. 04/05/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2227181-60.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48871
6
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Demanda de rescisão de contrato
de compra e venda de estabelecimento empresarial Trânsito em julgado que se deu à
revelia dos corréus Arguição de ilegitimidade passiva em cumprimento de sentença
Impertinência Efeito preclusivo da coisa julgada, nos termos do art. 508 do CPC/15
Natureza de ordem pública que não afasta a força preclusiva do que já foi definido
Precedentes neste sentido Decisão agravada mantida Recurso não provido.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Demanda de rescisão de contrato de compra e venda de
estabelecimento empresarial Trânsito em julgado que se deu à revelia dos corréus
Arguição de excesso de execução rejeitada em primeiro grau Insurgência recursal neste
tocante Impertinência Impugnações sobre valores e idoneidade de notas fiscais
preclusas Despesas cobradas que se amparam em documentação existente nos autos
desde o início, e não impugnada oportunamente na fase de conhecimento Decisão
agravada mantida Recurso não provido. DISPOSITIVO: Negaram provimento ao recurso.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2209125-76.2020.8.26.0000; Relator
(a): Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro
de Campinas - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/09/2020; Data de Registro:
17/09/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação. Ação de despejo por falta
de pagamento cumulada com cobrança de alugueis e encargos. Revelia das corrés.
Procedência em parte da ação. Apelação da autora julgada procedente para incluir
encargos contratuais inadimplidos no período de outubro de 2015 a outubro de 2016.
Trânsito em julgado do acórdão. Fase de cumprimento de sentença. Impugnação julgada
improcedente. Agravo interposto pela executa-fiadora, alegando ilegitimidade passiva.
Questão de fundo atingida pela coisa julgada. Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2115882-78.2020.8.26.0000; Relator
(a): Francisco Carlos Inouye Shintate; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 34a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2020; Data de Registro:
31/07/2020)
Dessarte, é de rigor o desprovimento do agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2227181-60.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48871
7
Anote-se não caber ao julgador rebater todos os argu-mentos e
raciocínios expendidos pela parte, bastando a fundamentação de sua decisão, em
atenção ao princípio do devido processo legal.
Nessa linha, a jurisprudência do STJ:
“Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas
enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua
resolução.”
(REsp no 1.817.453/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma,
julgado em 25/06/2019).
“Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador não
está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar
todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória
para dirimir o litígio.
Nesse sentido, são os seguintes precedentes: AgRg no AREsp n.
55.751/RS, Terceira Turma, Relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 14.6.2013;
AgRg no REsp n. 1.311.126/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, DJe 22.5.2013; REsp n. 1244950/RJ, Terceira Turma, Relator o Ministro Sidnei
Beneti, DJe 19.12.2012; e EDcl no AgRg nos EREsp n. 934.728/AL, Corte Especial, Relator
o Ministro Luiz Fux, DJe 29.10.2009.
Vale ressaltar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária
ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional.”
(Agravo em Recurso Especial no 1.335.032/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi, decisão monocrática publicada no DJe de 23.09.2019)
Fica advertida a parte que, na hipótese de recurso infundado ou
manifestamente incabível, estará sujeita às sanções correlatas, inclusive aquelas
previstas no artigo 1.021, § 4o, do vigente CPC.
Isto posto, monocraticamente, NEGO PROVIMENTO ao recurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2227181-60.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48871
8
nos termos do artigo 932 do CPC e da Súmula 568 do STJ.
Comunique-se imediatamente o inteiro teor desta decisão ao
Douto Juízo, por via eletrônica.
Certificado o trânsito, tornem os autos à origem.
Int.”
Definitivamente, o argumento colacionado pelo
recorrente é absolutamente inócuo e não é capaz de excluir uma
responsabilidade ou permitir, na fase de liquidação em cumprimento de
sentença, reexame de matéria.
Não ocorre nulidade citatória, com destinação no
endereço existente, não se cogita da prescrição, a qual está amparada
na sentença, título executivo judicial e muito menos ocorre ilegitimidade
ativa, matérias preclusas as quais teriam maior desenvoltura de
conotação rescindenda.
O raciocínio desenvolvido pelo recorrente, além de
equivocado, está divorciado do contexto, não sendo necessário o
endosso, mas ocorre a legitimidade do portador cuja cártula encontra-
se em suas mãos, de tal sorte que o título fora inadimplido,
caracterizando-se liquidez e certeza para a sua executoriedade em
regular fase de liquidação em cumprimento de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2227181-60.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48871
9
Consequentemente, o recurso beira à litigância de
má-fé, não estando munido de qualquer substrato do direito cambiário
ou da moderna processualística.
Ficam advertidas as partes em litígio que novos
recursos infundados ou manifestamente improcedentes sofrerão as
sanções processuais correlatas, inclusive verba honorária.
Isto posto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator